Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Inadimplemento contratual. Contestação. Preliminares de incompetência relativa e inépcia da inicial. Relação paritária e de natureza cível. Ajuizamento de ação no foro de domicílio do autor e no qual situado o estabelecimento comercial objeto da avença. Foro diverso do eleito em contrato, no qual nenhuma das partes é residente ou tem sede e não coincidente com o de situação do imóvel. Opção aleatória de foro. Qualificação. Nulidade. Escolha aleatória de foro. Ocorrência. Adstrição da autonomia das partes no negócio jurídico típico de eleição de foro. (CPC, art. 63, §§ 3o e 5o). Inovação inserida nos §§ 1o e 5o do art. 63, do Estatuto Processual. Ausência de pertinência objetiva ou subjetiva com o foro eleito. Foro aleatório. Vedação. Incompetência territorial. Preliminar. Rejeição. Inépcia da inicial. Alegação de ausência de notificação formal para constituição em mora. Desnecessidade. Inadimplemento contratual. Mora qualificada. Adequação do instrumento manejado para obtenção da prestação almejada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisões que, no curso de ação anulatória de negócio jurídico e indenizatória, com pedido de tutela de urgência, (i) declarara rescindido o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial entabulado entre as partes e deferira a imissão do autor na posse do estabelecimento objeto do negócio; e, outrossim, (ii) rejeitara as preliminares de incompetência relativa e inépcia da inicial arguidas no bojo da contestação formulada pelo réu, ora agravante.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da inépcia da inicial que aparelha ação anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória, em razão da alegada necessidade de prévia notificação para a constituição do obrigado em mora, e, outrossim, da competência para o processamento da ação, conquanto ajuizada em foro não coincidente com o convencionado entre as partes no ambiente do contrato tornado litigioso.
III. Razões de decidir
3. À luz da recente alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao juiz a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, sob pena de a opção ser reputada abusiva, legitimando seu controle até mesmo de ofício (CPC, art. 63, §§1o e 3o).
4. Originário o litígio de relação negocial paritária e de natureza cível e apreendido que a cláusula eletiva de foro inserta no instrumento negocial não guarda correspondência com o local de domicílio ou sede dos contratantes nem com o local de realização da obrigação nem com o local de situação do estabelecimento objeto de contrato de compra e venda, a eleição de foro se descortina abusiva, soando desguarnecida de eficácia, tornando inviável o acolhimento da preliminar de incompetência territorial deduzida sob o prisma de necessidade de observância do convencionado, porquanto eivado de abusividade.
5. Aviada a ação anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória em foro coincidente com o domicílio duma das partes e com o local em que situado o estabelecimento objeto de contrato de compra e venda, denunciando que a opção deduzida pelo autor conformara-se ao estabelecido pelo legislador processual, inviável o acolhimento da preliminar de incompetência territorial deduzida pelo réu com lastro na necessidade de observância de cláusula de eleição de foro, que, não se conformando com as regras que dispõem sobre a competência para processamento de ação dessa natureza, afigura-se abusiva, devendo ser desconsiderada.
6. Tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC), a qual se configura no momento em que o contratante deixa de adimplir as obrigações convencionadas, dispensando medida subsequente volvida à sua qualificação.
7. O aviamento de ação rescisória e indenizatória não se condiciona à prévia notificação para purgação da mora, a qual resta aperfeiçoada com o inadimplemento, no vencimento, das obrigações pactuadas, ensejando que, havendo sido alinhados a causa de pedir e o pedido que deduzira o demandante, a pretensão rescisória e indenizatória sobeja insofismável como meio adequado e útil para perseguir o recebimento de valores estampados em contrato de compra e venda de ponto comercial, não estando subordinada a prévia notificação volvida à qualificação da mora.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.